Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. ARTS. 523 E 525 DO CPC. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRAZO EM ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Executado em face de sentença extintiva proferida em cumprimento de sentença, em que foi extinta a fase executiva pelo reconhecimento do pagamento, apesar da existência de prazo em aberto para apresentação à impugnação correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma tempestiva e se esta fase executiva pode ser extinta pelo pagamento correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o executado pagar o débito, “sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”, nos termos dos art. 523 e 525, ambos do CPC.
4. Não se verifica a existência dos requisitos para aplicação da teoria da causa madura, a fim de analisar a questão relativa ao excesso de execução, pois não foi oportunizado o contraditório à Exequente, ora Apelada, para se manifestar sobre esta questão de direito; além de não ter sido objeto de apreciação na sentença recorrida, fato que poderia ensejar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se após o término do prazo para o pagamento voluntário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 523 e 525, ambos do CPC.